Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700918-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOGAS SA COMERCIO E INDUSTRIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ONOGÁS S.A. COMERCIO E INDUSTRIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal, nos autos da Execução fiscal no 0007845-51.1999.8.07.0001, que, rejeitou os embargos de declaração. A decisão anterior aos embargos se deu nos seguintes termos: Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ONOGÁS S/A COMERCIO E INDUSTRIA E OUTROS, em 23.12.1999, consoante se observa dos documentos de ID 49896452 - Pág. 5-6. Determinada a citação em 6/8/2002 e expedidos os ARs para os executados. Em 2.2.2009, foi dada vista ao exequente dos ARs devolvidos sem citação. Antes mesmo de efetivada a citação, o primeiro executado apresentou exceção de pré-executividade em 14/6/2011, aduzindo, em síntese, que não se pode extrair da CDA qual o critério de atualização monetária aplicada, sobre qual valor incidiu a multa, qual percentual e índice de juros, o que leva à nulidade do título. Alega ainda que inconstitucional a multa aplicada no percentual de mais de 200%, o que evidencia o caráter confiscatório. Suscita, por fim, prescrição intercorrente, uma vez que transcorridos mais de 5 anos entre a data da constituição definitiva do débito e o comparecimento espontâneo do executado por meio da exceção (Id 49896452 - Pág. 27). O exequente apresentou impugnação no id . 49896452 - Pág. 50, na qual refuta os argumentos do excipiente. Decisão de id 49896452 - Pág. 75 rejeitou a exceção oposta. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (49896452 - Pág. 79), o qual foi provido para cassar a decisão porque não apreciada a alegada inconstitucionalidade da multa imposta em razão de seu caráter confiscatório, como se vê do id 49896452 - Pág. 137. Os autos foram digitalizados e, em seguida, vieram conclusos. É o relatório. Decido. Cassada a decisão que decidiu a exceção de pre-executividade oposta, passo a examiná-la. Verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 27.7.1999 e a ação ajuizada em 23.12.1999. Determinada a citação em 6/8/2002 e expedidos os ARs para os executados. A citação não se efetivou. No entanto, somente em 2.2.2009, foi dada vista ao exequente dos ARs devolvidos sem citação para que informasse novos endereços para citação. Antes de se efetivar a citação, o primeiro executado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou a exceção de pré-executidade. Diante desse cenário, é imperioso destacar que a paralização da marcha processual durante os anos de 2002 até 2009 não pode ser imputada ao Distrito Federal; ao contrário, decorreu explicitamente de falhas no mecanismo da justiça que somente informou da juntada do AR sem êxito na citação, sete anos depois. A esse respeito, cumpre destacar que, de fato, a não efetivação do ato citatório, bem como a indevida paralização da marcha processual, deram-se em razão de falhas no mecanismo judiciário, circunstância que verdadeiramente atrai a aplicabilidade do enunciado no 106 da Súmula do Colendo STJ. Assim, inexiste, nos presentes autos, paralisação da marcha processual por prazo superior a 5 (cinco) anos que possa ser imputada ao credor. Aplicável, convém repetir, à espécie, o enunciado no 106 da Súmula de julgados do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Nesse mesmo sentido, examinem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VAI INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 2. A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Na espécie, o próprio Magistrado singular atribui a demora aos mecanismos da justiça, de modo a afastar a responsabilidade do credor. 3. A certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente sendo possível afastá-los mediante a comprovação dos fatos alegados, o que não ocorreu na espécie, eis que a via eleita não se mostra adequada a este tipo de discussão, porque demanda dilação probatória, somente aceitável por meio de embargos à execução. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1058143, 07113724020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017) (Grifei) Rejeito a prescrição. Com relação à alegada falta de informações relevantes na CDA em questão, não assiste razão ao excipiente. Consta da CDA aplicação dos juros e correção monetária pela Selic e data de inicial da correção monetária e dos juros. Ainda que a taxa SELIC remunere o capital, ao mesmo tempo que serve para atualização monetária, não há óbice para sua utilização como fator de recomposição de créditos tributários, conforme orienta a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM ATRASO. RECURSO REPETITIVO. MULTA. 1. "A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/12/2009, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73). 2. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 908.237/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE OS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública (REsp 879.844/MG, DJe 25.11.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 3. São cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros de mora, multa e correção monetária. Nota-se que o entendimento sufragado pelo Tribunal de origem está perfeitamente alinhado com o posicionamento do STJ sobre a matéria. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1.693.592/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. A propósito da constitucionalidade da incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária, já decidiu o eg. Supremo Tribunal Federal: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461-RG, rel. Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (RE 934.314 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 28-10-2016 PUBLIC 03-11-2016. Negritado) E ainda que o conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) não pode ultrapassar o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Por fim, deve-se enfrentar a tese sustentada pela embargante alusiva à inconstitucionalidade das multas aplicadas, por ostentarem caráter confiscatório. Com efeito, aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). É importante destacar, nesse sentido, que não só a base de cálculo e a alíquota do tributo, principais elementos quantificadores da obrigação tributária, estão sujeitas ao referido princípio. Isso porque a injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por via transversa, qual seja, a fixação, em patamar abusivo, de penalidades relacionadas à obrigação principal de pagar tributo. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado pela Corte Suprema: “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposição de multa fiscal. 4. Multa fixada acima de 100% do tributo devido. Caráter confiscatório configurado. Jurisprudência da Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1007478 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017) (Grifei) Nota-se, portanto, que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostentam caráter de confisco. Por outro lado, se a multa não ultrapassar esse limite, não estará configurada hipótese de ato confiscatório. Nesse mesmo sentido, colho na jurisprudência desta Corte de Justiça os seguintes arestos para exemplificação: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 2. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado na direção de que ostenta caráter confiscatório a multa por infração à legislação tributária que ultrapassa o montante do próprio tributo devido. A multa de 200% mostrou-se desarrazoada e desproporcional, assumindo natureza confiscatória. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (Acórdão 1310736, 07106594020198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. PARCELAMENTO. REFIS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. MULTA. VEDAÇÃO DE CONFISCO. DESCONTO. PAGAMENTO À VISTA. PARCELAMENTO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, em ação anulatória de crédito tributário, na qual se busca a dispensa do recolhimento dos juros e das multas ou o depósito judicial dos valores que entende corretos. 2. Não se verifica a prescrição, porque não transcorrido o prazo quinquenal após a constituição definitiva do crédito tributário para a sua cobrança, administrativa ou judicial. 3. Uma vez não evidente a tese de decadência levantada pelo agravante, que demanda uma análise mais aprofundada das questões fáticas, a probabilidade do direito alegado, requisito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, não se mostra presente. 4. A tese de que a multa punitiva imposta no percentual de 200% revela caráter confiscatório encontra respaldo na jurisprudência do STF, assim como em julgados deste Tribunal. Aquela Corte tem entendido pela limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo exigido. Precedentes. 5. O desconto concedido pelo Fisco para pagamento dos juros e das multas no âmbito do REFIS, de modo parcelado, não se revela, numa análise despida de profundidade, própria para o momento processual, destoante do preceituado na Lei Distrital no 5.463/2015. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0700484-12.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no PJe: 19/05/2017. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. ACESSO PELAS AUTORIDADES TRIBUTÁRIAS A DADOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA PESSOA JURÍDICA PROTEGIDOS POR SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 105/2001 E DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 772/2008. OBRIGAÇÃO DAS OPERADORAS DE CRÉDITO ENVIAREM ÀS AUTORIDADES FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL, MENSALMENTE, INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO DE SEUS CLIENTES. PREVISÃO DO ART. 1o DA LC DISTRITAL 772/2008 COMPATÍVEL COM A NORMA DO ART. 5o, DA LC FEDERAL N.o 105/2001. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES. LICITUDE. CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 515, §3o, DO CPC. ANÁLISE DOS PEDIDOS SUCESSIVOS DA AUTORA, CUJO EXAME PELA SENTENÇA FICOU PREJUDICADO, POR CAUSA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. MULTA DE DUZENTOS POR CENTO (200%) DO VALOR DO TRIBUTO APURADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA CEM POR CENTO (100%) DO VALOR DO TRIBUTO APURADO. AUTALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. 1. Não há direitos absolutos no ordenamento jurídico. Todo direito fundamental comporta restrição, que pode ser feita pela própria CRFB/88, de forma direta, ou, de forma indireta, por autorização da Carta Maior. 2. Com base na permissão concedida pelo § 1o art. 145 da CRFB/88, o legislador infraconstitucional, por meio de Lei Complementar Federal n.o 105/2001, regulou o acesso das autoridades e fiscais tributários a dados protegidos por sigilo bancário e fiscal - direitos fundamentais derivados das garantias constitucionais da inviolabilidade da vida privada e da intimidade. Pelos mesmos fundamentos, a Lei Complementar Distrital n.o 772/2008, editada nos limites da competência constitucional concorrente do Distrito Federal para legislar sobre normas gerais de Direito Tributário, também encontra amparo na Carta da República e se mostra compatível com a LC Federal n.o 105/2001. 3. O art. 1o, da LC Distrital n.o 772/2008, dispõe que as instituições financeiras administradoras de cartões de crédito, débito ou similar encaminhem, mensalmente, à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, mediante arquivo digital, informações pertinentes às operações mercantis e prestações de serviços realizadas por contribuintes inscritos no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF. Não se afigura ilegal o procedimento de investigação de infrações tributárias instaurado com fundamento nessas informações, tampouco o Auto Infração lavrado em consequência da apuração da efetiva ocorrência de fraude contra a Administração Tributária. 4. Consoante a jurisprudência sedimentada do colendo STF, as multas tributárias (tanto moratórias quanto punitivas) sujeitam-se ao princípio da vedação do confisco, evidenciando-se, de plano, o caráter confiscatória da multa punitiva fixada pela lei em patamar superior a cem por cento (100%) do valor do tributo. 5. Não se há de falar em substituição da taxa Selic por outros índices de atualização do crédito tributário, se a primeira não foi utilizada nos cálculos da administração tributária. 6. Remessa oficial e apelo providos. Apreciação, com fundamento no art. 515, § 3o, do CPC, dos pedidos sucessivos não analisados na sentença, prejudicados por causa do acolhimento do pleito principal. Pedidos da autora julgados parcialmente procedentes. (APO 2014.01.1.023504-3, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, Rev. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 09/11/2015. Pág.: 302. Na presente hipótese, o valor principal do tributo devido a título de ICMS foi de R$ 15.073,54, enquanto que a multa foi de R$ 43.005,61, como se vê da inicial. O auto de infração questionado, igualmente materializado na presente CDA, fixou multa no patamar aproximado de 285% (duzentos e oitenta e cinco por cento) do valor da base de cálculo, o que se afigura ilegal não só pela natureza confiscatória, como também por afastar-se da previsão do Decreto Lei 82/66 (art. 189, I, c) que prevê no máximo 200 % a título de multa em caso de sonegação ou fraude, devendo o que ultrapassar 100% do valor principal ser decotado. Acolho, em parte, a exceção de pre-executividade para que a multa constante da CDA 0098551515 seja limitada ao valor do tributo devido (100%) e que o conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) não ultrapasse o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Fixo honorários de 10% (dez por cento) do valor a ser excluído da execução fiscal diante do recálculo da dívida, nos moldes desta decisão. Argumenta que, diversamente do apontado na decisão agravada, a constituição definitiva do crédito tributário não se deu em 27/7/1999, pois se trata de débito declarado pela própria contribuinte. Alega incidir, no caso, a Súmula 436 do STJ. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. Aduz que a formação de processo administrativo tributário para se ajuizar execução de débito relativo ao não recolhimento de imposto sujeito a auto-lançamento é desnecessária e absolutamente irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional. Sustenta que, uma vez declarado e não pago o débito, do vencimento conta-se a contagem do prazo prescricional. Ressalta que, se o fisco teve conhecimento e não efetuou qualquer revisão do auto-lançamento levado a efeito pelo contribuinte, é fato que concordou que o valor devido foi aquele confessado pela empresa. Sustenta que a data correta de constituição do crédito tributário é o vencimento e inadimplemento da obrigação, ou seja, em 1993, conforme informado nos autos de origem, e, considerando que o feito executivo somente foi ajuizado em 1999, encontra-se fulminado pela prescrição. Aduz que há possibilidade de discussão de débitos objeto de parcelamento e que o parcelamento de débito já prescrito não faz renascer a obrigação tributária. Colaciona precedentes do STJ em seu favor. Alega, ainda, ter ocorrido também a prescrição intercorrente. Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a consumação do prazo prescricional. Caso entenda de forma diversa, pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois o débito cobrado encontra-se prescrito. Quanto ao periculum in mora, alega que a execução pode ocasionar diversos prejuízos ao agravante, como a constrição de bens e valores, bem como manutenção de seu nome junto aos registros do CADIN. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31998382). Em uma análise preliminar, entendo que se pretende a rediscussão do tema que já foi objeto de julgamento dos embargos, sendo incabível nesta seara do agravo de instrumento, desafiando a matéria recurso próprio, devendo o agravante atentar as multas atinentes ante a eventual renovação do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de janeiro de 2022